Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-39.2013.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000062-39.2013.8.14.0060

APELANTE: JORIO ZUCOLOTO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000062-39.2013.8.14.0060

APELANTE: JORIO ZUCOLOTO

Advogado do(a) APELANTE: JORDANO FALSONI - PA13356-A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado do(a) APELADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - PA12358-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR. CORREÇÃO DA OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Jório Zucoloto contra acórdão que, ao julgar parcialmente provida a apelação cível, afastou a compensação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §14, do CPC, fixando sucumbência recíproca quanto às custas e estipulando honorários em favor do advogado da parte ré no valor de R$ 1.000,00, sem, contudo, arbitrar honorários em favor do patrono do autor, mesmo diante do afastamento da compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à ausência de fixação expressa dos honorários sucumbenciais devidos pela parte ré ao patrono do autor, diante do reconhecimento da sucumbência recíproca e da vedação à compensação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão relevante no julgado, especialmente quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto que deveria ter enfrentado de ofício ou por provocação das partes.

4.

O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a sucumbência recíproca e afastado expressamente a compensação dos honorários, omitiu-se quanto à fixação da verba honorária devida pela parte ré ao advogado da parte autora, limitando-se a fixar o valor devido pelo autor ao patrono da parte ré.

5.

A omissão apontada é materialmente relevante e deve ser corrigida por meio dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que se determine, de forma expressa, o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor.

6.

Com base no princípio da causalidade e no art. 85, §2º, do CPC, é cabível a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da cobrança indevida, reconhecida como inexigível na sentença de primeiro grau, proporcionalmente ao êxito parcial obtido pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão relevante quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, quando afastada a compensação recíproca, deve ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

2.

É cabível a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §2º, do CPC, em percentual proporcional ao êxito da parte, ainda que parcial, quando reconhecida a inexigibilidade de cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 85, §§ 2º, 8º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada no julgado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JÓRIO ZUCOLOTO em face do acórdão de ID 30931051, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

A decisão recorrida conheceu da apelação interposta e deu-lhe parcial provimento, apenas para afastar a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §14, do CPC, mantendo o reconhecimento da sucumbência recíproca quanto à divisão das custas processuais, e fixando, de forma expressa, honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 a serem pagos pelo autor em favor do advogado da parte ré, ante a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 31151734), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha o acórdão afastado a compensação dos honorários advocatícios, não houve arbitramento expresso da verba honorária em favor do patrono da parte autora, mesmo diante da expressa determinação de que cada parte deve arcar com os honorários do advogado da parte contrária.

Aduz que a sentença de primeiro grau também havia omitido tal fixação e, por essa razão, requer, com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, o acolhimento dos presentes embargos com efeitos modificativos, a fim de que sejam expressamente fixados os honorários sucumbenciais em favor de seu patrono em 20% sobre o valor da cobrança indevida, reconhecida como inexigível na sentença.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

A controvérsia devolvida ao colegiado se restringe à alegação de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de arbitramento expresso dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte autora, ora embargante, mesmo tendo sido expressamente afastada a compensação recíproca dessas verbas no julgamento da apelação cível.

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão obre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Em razão da omissão apontada, compreendo que assiste razão aos embargantes.

Em análise razões apresentadas pelo embargante, constato que, de fato, o montante referente aos honorários devidos pelo réu em favor do patrono do autor não foi fixado no julgamento do recurso, conforme se constata da leitura do V. Acórdão.

No caso em apreço, restou reconhecida a sucumbência recíproca, tendo sido expressamente afastada a compensação dos honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §14, do CPC, o qual expressamente proíbe a compensação dessa verba.

O acórdão embargado cuidou apenas de fixar os honorários sucumbenciais devidos pelo autor ao advogado da parte ré, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), à luz do art. 85, §8º, do CPC, deixando, todavia, de arbitrar a verba correspondente devida pela parte ré ao patrono do autor, apesar de reconhecer expressamente, no corpo da decisão, que cada parte deveria arcar com os honorários da parte adversa.

Evidencia-se, portanto, a omissão materialmente relevante, passível de correção por meio dos presentes embargos.

Em atenção ao princípio da causalidade e à necessidade de fixação equitativa da verba honorária de sucumbência, tendo em vista que a cobrança declarada inexigível foi o único pedido acolhido pela sentença, entendo adequado e proporcional arbitrar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora no percentual de 10% sobre o valor da cobrança indevida, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Assim, diante da omissão identificada, atribuo efeitos infringentes ao presente julgado, para integrar o acórdão embargado, determinando a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do embargante (autor), no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da cobrança indevida, reconhecida como inexigível na sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento
, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão apontada e integrar o acórdão, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do embargante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da cobrança indevida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026